Tribunal: TJSP
Processo: 2254263-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou o bloqueio de determinadas contas de WhatsApp pela agravante Facebook. Insurgência, sob a alegação de ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da decisão. Descabimento. Facebook e Whatsapp integram o mesmo grupo econômico, o que autoriza apenas a empresa com representação no Brasil ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou o bloqueio de determinadas contas de WhatsApp pela agravante Facebook. Insurgência, sob a alegação de ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da decisão. Descabimento. Facebook e Whatsapp integram o mesmo grupo econômico, o que autoriza apenas a empresa com representação no Brasil ser demandada. Precedentes do E. TJSP. Requisitos do art. 300 do CPC/15 presentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254263-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravado ASAS
ASSOCIACAO SENIOR DE APOIO A SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254263-03.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 15796
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2254263-03.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADA: ASAS ASSOCIAÇÃO SÊNIOR DE APOIO A SAÚDE LTDA.
INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que
determinou o bloqueio de determinadas contas de
WhatsApp pela agravante Facebook. Insurgência, sob a
alegação de ilegitimidade passiva e impossibilidade de
cumprimento da decisão. Descabimento. Facebook e
Whatsapp integram o mesmo grupo econômico, o que
autoriza apenas a empresa com representação no Brasil ser
demandada. Precedentes do E. TJSP. Requisitos do art. 300
do CPC/15 presentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 33/36 que deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar o
imediato
bloqueio/suspensão/congelamento
dos
e-mails
[asas.qualidade@gmail.com] e [asas.admgeral@gmail.com] e das contas de
WhatsApp relacionadas aos números [(11) 97636- 3254 e (11) 97633-8781].
Alega a agravante, ré na origem, que o Facebook Brasil não tem
ingerência sobre o WhatsApp, já que não é seu proprietário, provedor ou operador.
O WhatsApp é operado pela empresa americana WhatsApp Inc. Sendo assim,
alega que é impossível intervir em atividade desenvolvida por outra empresa, de
modo que não tem condições de cumprir o decisum de primeiro grau. Argumenta
que cada empresa responde, exclusivamente, pela sua aplicação (ou serviço) de
Internet, conforme consta do Marco Civil da Internet. Em suma, aduz que inexiste
legitimidade passiva ad causam e que não há probabilidade do direito invocado
pela agravada. Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254263-03.2019.8.26.0000 -
3
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 110/121.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 108).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
publicação do decisum, já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que disposições
desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido
de tutela de urgência ajuizada por ASAS ASSOCIAÇÃO SÊNIOR DE APOIO À
SAÚDE LTDA., ora agravada, em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora agravante.
Alega a agravada na petição inicial que é pessoa jurídica de
direito privado que tem por objeto social promover, entre outros, apoio à gestão de
saúde através de cuidados médicos paliativos e apoio ao sistema de
gerenciamento de risco no âmbito familiar. Mantém contas de e-mail junto ao
Google (plataforma Gmail) e números de telefone cadastrados no WhatsApp para o
desenvolvimento da atividade empresarial.
Ocorre que o sócio minoritário, detentor de 1% do capital social,
depois de divergências com os outros sócios acerca da gestão da sociedade,
passou a promover diversos ataques contra a própria pessoa jurídica e aos
clientes, valendo-se dos endereços de e-mail e do aplicativo WhatsApp.
Por isso, foi requerido, em caráter de urgência, que o GOOGLE
bloqueie temporariamente os endereços de e-mail asas.qualidade@gmail.com e
asas.admgeral@gmail.com e que o FACEBOOK faça o mesmo com as contas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254263-03.2019.8.26.0000 -
4
WhatsApp relacionadas aos números de telefone (11) 97636-3254 e (11)
97633-8781.
Deferida a antecipação da tutela pelo MM. Juízo a quo a fls.
176/179 e rejeitados os embargos de declaração a fls. 297/298, todas dos autos
originários, recorreu o FACEBOOK.
Todavia, razão não lhe assiste.
Não merece acolhida a tese de que o FACEBOOK não tem
ingerência sobre o WhatsApp, tendo em vista que as empresas pertencem ao
mesmo grupo econômico.
Aliás, é fato público a aquisição do WhatsApp pelo Facebook por
valor bilionário no ano de 2014, conforme amplamente divulgado na mídia à
época2. O próprio Facebook em sua página na internet declara no tópico “As
empresas do Facebook” que é proprietário e opera, dentre outros, o WhatsApp Inc.
e WhatsApp Ireland Limited3.
Muito embora a agravante alegue que o Facebook Brasil

2 Facebook compra WhatsApp por US$ 16 bi: gigante da rede social reage à migração de
usuários para aplicativos de mensagens com a sua maior aquisição. Folha de São Paulo.
20.02.2014.
Disponível
em:
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/153070-facebook-
compra-whatsapp-por-us-16-bi.shtml>; Facebook compra o aplicativo WhatsApp por US$ 16
bilhões.
Portal
G1.
19.02.2014.
Disponível
em:
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/facebook-compra-o-aplicativo-whatsapp-por-
us-16-bilhoes.html>; Facebook compra WhatsApp por US$ 16 bilhões. Jornal Estadão.
19.02.2014.
Disponível
em:
<https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,facebook-
compra-whatsapp-por-us-16-bilhoes,178175e>
3
As
empresas
do
Facebook.
Disponível
em:
<http://www.facebook.com/help/111814505650678>.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254263-03.2019.8.26.0000 -
5
empresa dedicada à locação de espaços publicitários, veiculação de publicidade,
suporte de vendas, além de outras atividades descritas em seu contrato social
não tenha participado da operação, é evidente que, em se tratando do mesmo
grupo, tal fato não pode ser oposto em face da agravada.
Nesses termos, uma vez que apenas o Facebook tem
representação no Brasil, é quem deve figurar no polo passivo da ação, tendo
condições de cumprir o r. decisum de primeiro grau. Nesse caso, há de ser
observado o art. 11 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet):
Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e
tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações
por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo
menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e dos registros.
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território
nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um
dos terminais esteja localizado no Brasil.
§ 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam
realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte
serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do
mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte diversas vezes:
VOTO DO RELATOR EMENTA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA Fornecimento de dados de conexão de perfis
mantidos junto aos aplicativos FACEBOOK e WHATSAPP Cabimento
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC Teor ofensivo e difamatório
das mensagens enviadas à autora/agravada Legitimidade do
"Facebook" para figurar no polo passivo Empresas que integram
o mesmo grupo econômico, sendo o "Facebook" o único com
representação em território nacional Precedentes Medida passível
de ser cumprida Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2253129-38.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, 8a
Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2019)
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Ação de obrigação de
fazer. Tutela provisória deferida, para determinar o restabelecimento do
serviço de "WhatsApp Business", na linha da empresa autora, sob pena
de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 10 dias. Pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254263-03.2019.8.26.0000 -
6
revogação da medida, sob argumento de ilegitimidade passiva.
Facebook, que é empresa proprietária do WhastApp. Legitimidade
passiva reconhecida, porque o Facebook e o Whatsapp pertencem
ao mesmo Grupo. Presença dos requisitos do art. 300, CPC. Decisão
mantida. Recurso improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2168513-33.2019.8.26.0000, Rel. Des. Bonilha Filho, 26a Câmara de
Direito Privado, j. 28/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela cautelara antecedente

Ilegitimidade de parte do Facebook Inocorrência Whatsapp não tem
representação no Brasil - Empresa Facebook e Whatsapp integram o
mesmo grupo econômico, o que o legitima a responder, no
cumprimento da legislação brasileira, pelos atos aqui praticados por
intermédio do referido aplicativo Precedentes desta Câmara e do
Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida
Agravo improvido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2125669-68.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Hertha Helena De Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2012)
No restante, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela
de urgência, previstos no art. 300 do CPC/15, já que demonstrou a agravada o uso
indevido de seus endereços de e-mail e números de telefone por um dos sócios.
Destarte, a r. decisão deve ser integralmente mantida.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora